Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-67.2023.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO NÃO REALIZADA. PAGAMENTO EFETUADO. ESTORNO NÃO DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

3. Viola a boa-fé objetiva a conduta da empresa que embora não tenha o produto disponível, promove a venda, insiste na cobrança e posteriormente afirma que promoveu o estorno. Se o autor alega que o estorno da compra não foi realizado e a empresa insiste que fez o estorno, mas não produz nenhuma prova nesse sentido, merece prestígio a sentença que condenou a empresa a devolver em dobro o valor cobrado pelo produto não entregue.

4. Os aborrecimentos decorrentes da compra frustrada e da cobrança indevida são insuscetíveis de gerar danos morais se não se observam ou não foram narradas repercussões relevantes, figurando, nesse caso, a devolução em dobro suficiente para a solução da controvérsia, tal como conduzido na sentença. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.)

5. Recursos do autor e da ré conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Relatório em separado.

6. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais. Recorrente Samsung condenada a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Sem condenação em honorários para o recorrente Evaldo ante a ausência de contrarrazões.